Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO E VALOR RAZOÁLVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

2. Se a palavra dos policiais possui fé pública e é confirmada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, apta a embasar o decreto condenatório, não há falar em absolvição.

3. Tendo a conduta perpetrada pelo agente extrapolado o mero constrangimento ilegal, inviável a desclassificação do crime de cárcere privado, deve ser mantida a condenação.

4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

5. Recurso conhecido e não provido.